Tribunal: STJ
Processo: 0023231-91.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069160 - SP(2026/0023231-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE THADEU FOGAÇA ANTUNES - SP436800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL
HABEAS CORPUS
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA N. 691/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Vice-
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
processamento da petição inicial, por entender não se tratar de hipótese de
superação da Súmula n. 691/STF.
2. O agravante foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico
de drogas, previsto no
, da
com posterior
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
conversão da custódia em prisão preventiva. A defesa alegou que o decreto
prisional é genérico e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação
da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
3. O Tribunal de origem ainda não julgou o mérito do habeas corpus
originário, tendo o Desembargador relator requisitado informações à
autoridade apontada como coatora e parecer ministerial para melhor análise
do caso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade que
autorize a superação da
para análise do mérito do
Súmula n. 691/STF
habeas
originário, com vistas à revogação da prisão preventiva ou sua
corpus
substituição por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A
veda o conhecimento de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
6. Não foi constatada manifesta ilegalidade na decisão agravada,
considerando que o Tribunal de origem ainda não analisou o mérito do
habeas corpus originário.
7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias da prisão,
justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e
para evitar a reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA55189512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 329cad58-222a-422c-833d-00c6839f7ae0

8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos fatos e da
ausência de comprovação de ocupação lícita.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o conhecimento de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas
apreendidas e pelas circunstâncias da prisão, justifica a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis
não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos
concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração
delitiva. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, inciso I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
223.212/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
955.412/SP,
em 12.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 329cad58-222a-422c-833d-00c6839f7ae0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069160 - SP(2026/0023231-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE THADEU FOGAÇA ANTUNES - SP436800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL
HABEAS CORPUS
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA N. 691/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Vice-
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
processamento da petição inicial, por entender não se tratar de hipótese de
superação da Súmula n. 691/STF.
2. O agravante foi preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico
de drogas, previsto no
, da
com posterior
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
conversão da custódia em prisão preventiva. A defesa alegou que o decreto
prisional é genérico e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação
da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
3. O Tribunal de origem ainda não julgou o mérito do habeas corpus
originário, tendo o Desembargador relator requisitado informações à
autoridade apontada como coatora e parecer ministerial para melhor análise
do caso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54916203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 10ae64cf-1c64-4ced-b0a9-45565b32fd3f

4. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade que
autorize a superação da
para análise do mérito do
Súmula n. 691/STF
habeas
originário, com vistas à revogação da prisão preventiva ou sua
corpus
substituição por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A
veda o conhecimento de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
6. Não foi constatada manifesta ilegalidade na decisão agravada,
considerando que o Tribunal de origem ainda não analisou o mérito do
habeas corpus originário.
7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias da prisão,
justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e
para evitar a reiteração delitiva.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos fatos e da
ausência de comprovação de ocupação lícita.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o conhecimento de
contra
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas
apreendidas e pelas circunstâncias da prisão, justifica a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis
não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos
concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração
delitiva. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, inciso I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54916203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 10ae64cf-1c64-4ced-b0a9-45565b32fd3f

STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
223.212/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
955.412/SP,
em 12.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRO ROBERTO DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática da lavra do Ministro Luis Felipe
Salomão, Vice-Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o processamento da
petição inicial por entender não se tratar de hipótese de superação da Súmula n. 691/STF.
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois entende
decisum
que, diversamente do que ali consignado, é o caso de se superar o mencionado enunciado
sumular para conceder a ordem de
, revogando a sua custódia e,
habeas corpus
subsidiariamente, substituindo-a por cautelares alternativas.
Argumenta que o decreto prisional é genérico e que reúne as condições
pessoais favoráveis.
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, pela apreciação do agravo regimental pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso e a concessão da
ordem pleiteada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme relatado na decisão ora impugnada, o agravante foi preso em
flagrante, em
com posterior conversão da custódia em preventiva
21/01/2026,
(fls. 29-32), em razão da suposta prática do ilícito tipificado no
,
art. 33, caput
da Lei n. 11.343/2006.
A Defesa, pugnando pela revogação da prisão cautelar, impetrou habeas
na Corte de origem, tendo o Desembargador relator indeferido o pedido liminar e,
corpus
monocraticamente, o Vice-Presidente desta Corte, Ministro Luis Felipe Salomão,
indeferiu liminarmente a petição inicial.
Pois bem. A pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a
matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário, incidin
writ
do analogicamente à hipótese a Súmula n. 691/STF, in verb :
is

Documento eletrônico VDA54916203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 10ae64cf-1c64-4ced-b0a9-45565b32fd3f

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar.

Não vislumbro, em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a autorizar
que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, sobretudo diante da decisão
do Desembargador relator do
originário que, em juízo preliminar, não se sentindo
writ
apto para se manifestar com a profundidade ordinária que o caso exige, requisitou
informações à autoridade apontada como coatora e o parecer ministerial para melhor
firmar a sua convicção sobre o caso.
Ademais, o Juízo singular destacou que (fls. 30-31; grifamos):

[...] Consta do boletim de ocorrência n°
que
AZ8821-1/2026
Guardas Civis
Municipais estavam em patrulhamento de rotina , e deslocaram-se até local
conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, situado em via sem
saída, com residências em construção ao redor.
Durante a averiguação do local, os Guardas visualizaram, em frente ao
portão da residência do indiciado, uma bolsinha, a qual se encontrava com
o zíper lateral e o zíper principal abertos.
Ao verificar o conteúdo do compartimento lateral, foram localizados 06
.
(seis) pinos contendo substância análoga à cocaína
O portão da residência encontrava-se semiaberto, aproximadamente 5
(cinco) centímetros, sendo possível visualizar, no interior da garagem, um
veículo
Ao iluminar o interior do automóvel com lanterna, os
GM/Celta.
policiais visualizaram uma caixa contendo diversas porções de
entorpecentes, aparentando cocaína.
Ressalta-se que a garagem situa-se sobre a residência. Neste momento, o
indiciado saiu ao portão, aparentando ter percebido a movimentação dos
GCM's ocasião em que foi questionado acerca da propriedade do veículo e
dos entorpecentes encontrados.
O mesmo afirmou que o veículo lhe pertencia, porém alegou que terceiros
teriam acessado o local e colocado os entorpecentes no interior do
automóvel, sustentando ainda que não sabia informar o paradeiro da chave
do veículo, apesar de o portão estar aberto. Diante da situação, os GCMs
acessaram o interior do veículo pela porta do passageiro, a qual foi aberta
mediante esforço manual, logrando êxito.
Durante a busca veicular, foram localizadas diversas porções de substância
análoga à cocaína, porções de maconha, bem como a quantia de R$ 810,00
(oitocentos e dez reais) em dinheiro trocado, típica do comércio de
entorpecentes. No bolso traseiro do banco do passageiro, foi localizada uma
,
todas embaladas caixa contendo várias porções de cocaína
individualmente, conforme registrado em imagens fotográficas. No assoalho
dianteiro do banco do passageiro, foi localizado um saco plástico preto,
contendo mais entorpecentes e dinheiro.
Questionado sobre a propriedade do material ilícito, o indiciado declarou
desconhecer a origem, não apresentando explicação plausível. Diante dos
fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao indiciado pelo crime de tráfico
de drogas, sendo necessária a utilização de algemas, em razão do fundado
Documento eletrônico VDA54916203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 10ae64cf-1c64-4ced-b0a9-45565b32fd3f

receio de fuga. Diante dos fatos, os entorpecentes e valores foram
apreendidos, sendo o indiciado conduzido à Delegacia de Polícia para as
providências legais cabíveis.
[...]
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e
Apreensão, que detalha a apreensão de 1364 porções de cocaína (1367,5g) ,
1037 porções de "crack" (366g) e 115 porções de maconha (582g), além de
, e pelo Auto de Constatação Preliminar, que atestou
R$ 810,00 em espécie
resultado positivo para as substâncias.
[...]
No caso, verifica-se que a quantidade extremamente expressiva e variada de
droga apreendida, associada às circunstâncias da prisão, em local de
conhecida recorrência na mercancia de entorpecentes, soma-se a isso a
quantidade elevada de dinheiro em espécie localizada dentro do veículo,
revelando a gravidade concreta da conduta e evidencia risco à ordem
.
pública, diante da clara possibilidade de reiteração delitiva
Ademais, no tocante às condições pessoais do custodiado, observa-se que
apesar da primariedade do indiciado, o caso requer análise mais
aprofundada. Isso porque a expressiva quantidade de entorpecentes
apreendida dentro do seu veículo, aliado a quantia de dinheiro em espécie
localizada, descortina, em tese, um possível envolvimento estruturado e
enraizado com a criminalidade organizada, o que evidencia maior
, soma-se ainda
reprovabilidade da conduta e concreta periculosidade social
que o indiciado não comprovou ocupação lícita, circunstâncias que
fragilizam seus vínculos sociais e reforçam a probabilidade de reiteração
criminosa.
Dessa forma, evidencia-se que a natureza da infração em análise,
caracterizada por seu elevado potencial lesivo à segurança social, aliada às
particularidades do caso concreto e às condições pessoais do custodiado,
revela que sua soltura representaria risco à ordem pública, mostrando-se,
portanto, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares menos
gravosas. Presentes, pois, os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do
CPP, acolho o requerimento Ministerial e converto a prisão em flagrante em
prisão preventiva, por ser a medida adequada e necessária para garantia da
ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DOS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR.
INAPLICABILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AMBIENTE FAMILIAR UTILIZADO
PARA O CRIME. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Prisão preventiva. É válida a manutenção da prisão preventiva quando
demonstrada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a
gravidade da conduta imputada, especialmente em razão da apreensão de
Documento eletrônico VDA54916203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 10ae64cf-1c64-4ced-b0a9-45565b32fd3f

expressiva quantidade e variedade de drogas, munições e apetrechos
típicos do tráfico, a saber, 95 gramas de crack, 206 gramas de maconha,
155,2 gramas de cocaína, munições de calibre .38, duas balanças de
precisão, caderno com anotações da mercancia, máquina de cartão e a
quantia de R$ 7.360,00 em notas diversas.
2. A jurisprudência desta Corte admite a custódia preventiva como meio
idôneo à garantia da ordem pública, notadamente diante de modus operandi
revelador de periculosidade, ainda que presentes condições pessoais
favoráveis.
[...]
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
relator
223.212/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de
grifamos).
14/10/2025;

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da
periculosidade social do paciente, evidenciada pela circunstâncias concretas
do crime - foi flagrado com drogas (290g de maconha, 72g cocaína, 6g de
crack e 4g de "ecstasy"), contabilidade do tráfico e houve tentativa de fuga.
Ainda, a medida foi mantida em razão do risco de reiteração delitiva por
tratar-se de réu reincidente que cometeu o crime quando se encontrava
cumprindo pena no regime aberto. Prisão mantida para resguardar a ordem
pública. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 955.412/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
12/2/2025,
18/2/2025;

Dessa forma, tenho que a matéria depende de aprofundamento do próprio
mérito do
, devendo-se reservar primeiramente ao tribunal impetrado sua análise,
writ
sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de forma
indevida, a competência da instância de origem.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: 10ae64cf-1c64-4ced-b0a9-45565b32fd3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.160 / SP
Número Registro: 2026/0023231-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007911720268260378 20126200520268260000 25009772026
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE THADEU FOGACA ANTUNES
ADVOGADO
: FELIPE THADEU FOGAÇA ANTUNES - SP436800
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE THADEU FOGAÇA ANTUNES - SP436800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:46
Código de Controle do Documento: fd87069b-b02e-4646-8cf5-33ff3eba9471

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:46
Código de Controle do Documento: fd87069b-b02e-4646-8cf5-33ff3eba9471